Tribunal: TJSP
Processo: 0192035-95.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de Saúde. Comparecimento espontâneo da Unimed Paulistana. Unimed Piracicaba não foi citada e foi condenada solidariamente. Inadmissibilidade. NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA, SENTENÇA ANULADA, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA UNIMED PAULISTANA.